Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-59.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018015-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALITA ANGELO PASSOS - CPF: 046.291.551-47 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), THALITA ANGELO PASSOS - CPF: 046.291.551-47 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE TELEFÔNICA BRASIL S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE THALITA ÂNGELO PASSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO NÃO CONFIGURA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações cíveis interpostas por TELEFÔNICA BRASIL S/A e THALITA ÂNGELO PASSOS contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito de R$ 115,40 e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A sentença foi
complementada para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há
duas
questões em discussão:
(i) analisar se a parte autora possui interesse de agir na presente demanda;
(
i
i
) definir se é válida a cobrança de débito perante a autora mediante a plataforma “Serasa Limpa Nome”, diante da ausência de comprovação da relação contratual; (
ii
i
) estabelecer se a inclusão do nome da consumidora na referida plataforma configura negativação e gera dano moral indenizável

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A alegação de ausência de interesse de agir da autora é rejeitada, pois o ajuizamento da demanda independe de prévio esgotamento das vias administrativas, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A controvérsia não se confunde com a tratada no Tema 1.264 do STJ, pois o foco é a cobrança de débito declarado inexistente e não apenas prescrito.

A ré não comprovou a existência de relação contratual com a autora, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas e faturas unilaterais, desprovidas de força probatória em sede de relação de consumo.

Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14), não sendo admissível transferir ao consumidor o ônus de provar fato negativo.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos de crédito, consistindo em ferramenta de negociação extrajudicial acessível apenas ao próprio consumidor, mediante login e senha, sem publicidade a terceiros.

A jurisprudência dominante reconhece que a inscrição em tal plataforma, sem prova de divulgação pública, não configura abalo moral indenizável, por não afetar o score de crédito nem causar humilhação ou constrangimento.

Ausente comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade da autora, a inscrição indevida em plataforma de negociação não justifica indenização por danos morais.

Diante da reforma parcial da sentença, com exclusão da indenização por danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição dos ônus processuais, com ressalva quanto à gratuidade de justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso da TELEFÔNICA BRASIL S/A parcialmente provido; recurso adesivo de THALITA ÂNGELO PASSOS prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas idôneas e bilaterais da contratação, em sede de relação de consumo, conduz à declaração de inexistência de débito.

A inscrição de débito em plataforma de negociação como o “Serasa Limpa Nome”, desacompanhada de publicidade ou negativação formal, não configura, por si só, ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é cabível em razão da reforma parcial da sentença e da sucumbência recíproca entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 2º e § 8º; CDC, art. 14; CC,
arts
. 944, parágrafo único, e 884.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 1027348-18.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1004703-96.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1026109-88.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.04.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1000528-63.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.04.2022.

TJMT, Apelação Cível nº 1019811-51.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
A
pelação
C
ível
interposto
s por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S/A
e
THALITA ÂNGELO PASSOS

cont
ra
sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
eparação
C
ivil por
D
ano
M
oral
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito de R$ 115,40 (cento e quinze reais e quarenta centavos) e condenando a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

A sentença foi complementada pelo julgamento dos Embargos de Declaração ao ID. 318087424, em que o juízo
a quo

arbitr
ou
os honorários por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Inicialmente,

a empresa apelante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça,
o qual
discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e a utilização de plataformas de renegociação de débitos, como o Serasa Limpa Nome
.

Ainda, alega a
ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de que esta não buscou previamente a solução administrativa do conflito por meio dos canais de atendimento disponíveis (Procon, Consumidor.gov, central de relacionamento, ou aplicativo “Meu Vivo”), o que configuraria indevida judicialização da demanda.

Defende

a regularidade da contratação e das cobranças,
a
existência de contrato ativo entre as partes e a utilização dos serviços no período compreendido entre 04/07/2017 e 20/02/2018, com inadimplemento de faturas no valor de R$ 115,40.

Argumenta que não houve negativação, mas apenas o registro de conta em atraso na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ferramenta de negociação reservada e sem publicidade, razão pela qual não se pode falar em dano moral indenizável.

Salienta
que o cadastro na referida plataforma não implica restrição de crédito, tampouco afeta o “score” do consumidor, por não constituir negativação pública
, bem como a
duz que o
M
agistrado de primeiro grau incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer o dever de indenizar, uma vez que a parte autora não comprovou qualquer abalo à honra, humilhação ou constrangimento decorrente da cobrança, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa (
arts
. 944, parágrafo único, e 884 do Código Civil).

Por sua vez, a autora

THALITA ÂNGELO PASSOS
interpôs recurso adesivo
,
com fundamento nos
arts
. 997 e 331 do Código de
Processo Civil
,
requerendo a reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório e ao valor dos honorários advocatícios
.

Sustenta que, embora reconhecido o dano moral decorrente da indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o montante fixado na sentença
(R$ 2.000,00)
não se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido nem para cumprir a função pedagógica e inibitória da condenação.

Afirma que a reduzida indenização estimula a reincidência de práticas ilícitas, pois a empresa recorrida prefere suportar pequenas condenações a adotar medidas efetivas de controle interno. Requer, por isso, a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que o Colegiado entenda razoável e proporcional às circunstâncias do caso
.

No tocante aos honorários advocatícios, aduz que a fixação em 15% sobre o valor da condenação resultou em montante irrisório (cerca de R$ 200,00), o que viola o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que veda a fixação de verba honorária de valor ínfimo nas causas de pequeno proveito econômico.

Preparo devidamente recolhido pela parte TELEFÔNICA BRASIL S/A (ID. 318087427).

Contrarrazões apresentadas ao
s

ID
’s
.
318087432 e 322100886.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da preliminar suscitada pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, sob o fundamento de que a autora
não buscou previamente a solução administrativa do conflito por meio dos canais de atendimento disponíveis (Procon, Consumidor.gov, central de relacionamento, ou aplicativo “Meu Vivo”), o que configuraria indevida judicialização da demanda.

O interesse processual, enquanto condição da ação, manifesta-se pela conjugação entre a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. Tal requisito se caracteriza quando a parte demonstra que a satisfação do direito alegado depende da atuação do Poder Judiciário, revelando-se indispensável a intervenção estatal para a obtenção da providência pretendida.

Ademais
, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se exige o prévio esgotamento das vias administrativas como requisito para o ajuizamento da demanda, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
(...)
4.
Não se pode exigir o esgotamento das vias administrativas como condição para o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
. O interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, estando presente no caso concreto.
(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10273481820228110003, Relator.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (“SERASA LIMPA NOME”). AMBIENTE RESTRITO A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que o ajuizamento da ação independe de prévia tentativa administrativa.

(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047039620228110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)
(
g.n
.)

A partir dessas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem,
trata-se de
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
eparação
C
ivil por
D
ano
M
oral

proposta por
THALITA ÂNGELO PASSOS

em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo que
se surpreendeu ao constatar que seu nome havia sido incluído junto aos órgãos de restrição creditícia em razão de um débito que perfaz o montante de R$ 115,40 (cento e quinze reais e quarenta centavos), pela
parte
ré.

Em razão disso, requereu a
declaração de inexigibilidade da dívida em discussão,
com a exclusão da restrição em seu nome,
bem como suscitou que fosse a requerida condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativos aos danos morais suportados.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para declarar
inexigível o débito de R$ 115,40 (cento e quinze reais e quarenta centavos),
bem como condenou a demandada a
o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais
.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
Superadas as questões preliminares, parto para a apreciação da prejudicial de mérito também constante em sede de contestação.

A priori, tenho que a regularidade do representante da reclamante foi devidamente comprovada através de documento de ID. 63554348, o qual evidencia que o patrono em referência possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, devendo também se rejeitada esta prejudicial.

Desta feita, afastadas e superadas as preliminares e as prejudiciais, parto para a análise do mérito desta lide.

Nesta senda, verifico que tal ação versa sobre litígio instaurado entre Thalita Ângelo Passos e Telefônica Brasil S.A., no que concerne à legalidade, ou não, do débito que perfaz o importe de R$ 115,40 (cento e quinze reais e quarenta centavos), cobrados via plataforma Serasa Limpa Nome.

Contrario
sensu, em sede de contestação, a requerida alega que as cobranças sobreditas são válidas, oriundas de serviços contratados pela própria reclamante, apresentando, para tanto, diversas telas sistêmicas da plataforma da ré.

Em minuciosa análise do acervo documental comprobatório carreado aos autos, tenho que os argumentos aventados pela requerida não procedem, conforme passo a explanar.

Pois bem.

Sob esse viés, vislumbro que a narração apresentada pela promovida é frágil, haja vista que a exibição de telas sistêmicas que tenham como fito comprovar determinado fato são revestidas de unilateralidade, não sendo meios suficientes de comprovação.

(...)

Destarte, vislumbro ainda que não resulta lastreado aos autos qualquer outro meio de comprovação devidamente sólido e capaz de expor de maneira indubitável que a demandante procedeu com a contratação de quaisquer dos serviços ofertados pela requerida, tampouco a existência de um instrumento contratual assinado pelas partes.

Sob tal perspectiva, tais afirmações se dão não só pela incapacidade comprobatória das telas sistêmicas, conforme argumentação
supra, como pelo fato de que o extrato de consulta do Serasa Limpa Nome, juntado pela autora na exordial, comprova que, no ano de 2021, a dívida em discussão ainda estaria em circulação nos órgãos e plataformas cabíveis – não sendo suficientes as telas sistêmicas juntadas para corroborar com a formação de um entendimento que difira deste.

Analogamente, no que concerne ao requerimento de indenização pelos danos morais suportados, tenho que este deve também prevalecer, conforme fundamentação que se segue.

Sob tal óptica, em coerência com José de Aguiar Dias, amparado em
Minozzi
:“não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”.(in, Da Responsabilidade Civil, vol. II, nº 226, pág. 730, Ed. Forense, 1994.).

A propósito também, o civilista Sergio Cavalieri Filho enaltece: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”(
in, Programa
de Responsabilidade Civil, pág. 105, 6ª ed., 2005).

Nesta toada,
explico
que o Serasa Limpa Nome, mesmo não tendo o condão de órgão restritivo de crédito, é capaz de prejudicar sobremaneira o consumidor, uma vez que a inscrição do nome do consumidor na referida plataforma afeta seu score e, além disso, fortalece a ideia de que o nome do ora devedor se encontra “sujo”.

Em adição a isso, mesmo que a prescrição não impeça a cobrança extrajudicial, tenho que a inclusão do nome da parte autora na plataforma do Serasa Limpa Nome em decorrência de débito prescrito é medida ilegal, cabendo o dever de indenizar.

(...)

Assim, sendo ilegal a manutenção de débito prescrito na plataforma em referência, bem como de dívida inexigível, conforme fundamentação já enunciada, tenho que é cabível a condenação do polo passivo à indenização pelos danos morais suportados.

Todavia, entendo que o patamar o qual a autora pretende receber a título de danos morais se encontra sobremaneira elevado, de modo que enseja minoração.

Sob esse viés, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra bastante razoável e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em análise.

Portanto, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

Com essas considerações, ante a não comprovação da legalidade do débito descrito, tenho que a procedência é a medida que se impõe.

Sob tal diapasão, julgo PROCEDENTE esta ação, pelo que declaro inexigível o débito de R$ 115,40 (cento e quinze reais e quarenta centavos), resultando vedada a requerida de proceder com qualquer cobrança oriunda deste valor.

Além disso, condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da inclusão do débito na plataforma supramencionada (súmula 54 do STJ).

Com isso, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos conformes do artigo 487, I, do CPC, bem como condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do mesmo Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a controvérsia dos presentes autos não se amolda à hipótese delineada no Tema n.º 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, que tem por objeto
“definir se a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos”,
admitindo, nesse contexto, a comunicação dessas dívidas para fins de composição extrajudicial.

Todavia, a situação ora examinada apresenta peculiaridades que a afastam do escopo do referido tema, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito com fundamento na determinação do STJ.

Com efeito, a discussão posta nestes autos possui natureza jurídica diversa, uma vez que versa sobre as consequências da indevida inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação, a exemplo do “Serasa Limpa Nome”, em decorrência de débito
declarado inexistente
, bem como sobre os danos morais advindos dessa indevida inscrição.

A apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A d
efende

a regularidade da contratação e das cobranças,
pretendendo demonstrar,
por meio de telas sistêmicas e faturas, a existência de contrato ativo entre as partes e a utilização dos serviços no período compreendido entre 04/07/2017 e 20/02/2018, com inadimplemento de faturas no valor de R$ 115,40.

Todavia,
tais documentos não se revelam suficientes para demonstrar a efetiva contratação dos serviços. As telas sistêmicas, por sua própria natureza, configuram prova unilateral, elaborada pela própria empresa interessada, carecendo de força probatória para comprovar a manifestação de vontade da consumidora, sobretudo quando há impugnação expressa quanto à existência do vínculo contratual.

No caso concreto, observa-se que a apelante não trouxe aos autos instrumento contratual assinado, gravação telefônica ou qualquer outro meio idôneo que evidencie, de forma inequívoca, a adesão da autora aos serviços questionados. A simples juntada de faturas e de extratos internos não é suficiente para comprovar a relação jurídica válida, conforme entendimento reiterado na jurisprudência pátria.

Ressalte-se, ademais, que, tratando-se de relação de consumo, incumbia à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode transferir à parte autora o encargo de produzir prova negativa — de que jamais contratou os serviços —, sob pena de se exigir verdadeira prova diabólica, o que afrontaria os princípios que regem as relações consumeristas.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença de primeiro grau, uma vez que, diante da ausência de provas aptas a demonstrar a regular contratação, presume-se inexistente a relação jurídica invocada pela apelante, razão pela qual a cobrança efetuada
se
revela indevida.

No que concerne à natureza e efeitos da inclusão do nome d
a
devedor
a
em plataformas de negociação como o "
Serasa Limpa Nome
”, verifico que não houve negativação
de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas a inclusão do débito na plataforma referida, que possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos tradicionais.

Isto é,
não há provas de que o nome
da requerente
tenha sido negativado nos órgãos de proteção ao crédito tradicionais (SPC,
SCPC, ou
SERASA)
, mas tão somente
a inclusão de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos de crédito.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ferramenta de negociação de dívidas, com acesso restrito ao próprio devedor mediante
login
e senha pessoal, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito tradicionais. Seu objetivo é facilitar a renegociação de dívidas entre credores e devedores, sem que haja publicidade das informações a terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

Conforme demonstram os precedentes dos Tribunais pátrios, plataformas como "
Acordo Certo
", "
Serasa Limpa Nome
" e "
Quero Quitar
" constituem apenas ferramentas disponibilizadas ao consumidor para consulta de dívidas e negociação de seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastros de consulta pública.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente reservado ao consumidor para negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.
4. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites da legislação consumerista, o que foi respeitado no caso concreto. 5.
Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral
(...)”
(TJMT, 1026109-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 08/04/2025
) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIÁVEL A FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança extrajudicial do consumidor através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.
Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estipulados por equidade, o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do art. 85, § 2º, do CPC.
”

(TJ-MT 10005286320218110013 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – AUSÊNCIA DE
NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021 .8.11.0003, Rel.
Desª .

Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 01/06/2022,
DJe
02/06/2022).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037683-02.2022.8 .11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024) (g. n.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INSCRITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE – GARANTIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NÃO INFLUÊNCIA NO SCORE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.
A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral
, porque, além de o cadastro não ser público,
não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019811-51.2022 .8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)
(
g.n
.)

Assim, t
rês características essenciais distinguem estas plataformas dos cadastros restritivos de crédito:

1)

Necessidade de cadastro e acesso individual
: diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, as informações não são disponibilizadas publicamente, exigindo cadastro prévio e senha pessoal do próprio devedor para acesso;

2)

Finalidade negocial
: a plataforma não tem por objetivo informar terceiros sobre a situação creditícia do consumidor, mas sim viabilizar a negociação direta entre credor e devedor;

3)

Ausência de caráter restritivo
: o registro na plataforma, por si só, não gera qualquer restrição creditícia ao consumidor perante o mercado, servindo apenas como canal de comunicação e negociação.

Destarte, uma vez estabelecida a natureza não restritiva das plataformas de negociação, conclui-se não merecer guarida a pretendida ocorrência de danos morais indenizáveis, eis que, como demonstrado, as informações constantes da plataforma são acessíveis apenas ao próprio devedor, mediante cadastro e senha, não havendo exposição perante terceiros que possa macular sua honra ou imagem.

Além do mais, a plataforma funciona apenas como canal de comunicação e negociação, sem qualquer caráter coercitivo ou vexatório
e, ainda
que a cobrança indevida em plataformas de negociação possa, em tese, caracterizar prática abusiva, tal circunstância, isoladamente considerada, não enseja o reconhecimento automático de dano moral.

Isso porque é
imprescindível a comprovação de efetivo abalo ou prejuízo experimentado pela parte, o que, na hipótese dos autos, não restou demonstrado.

Com efeito, a configuração do dano moral indenizável exige que a conduta ilícita atinja de forma concreta os direitos da personalidade, ocasionando dor, humilhação ou abalo psicológico de intensidade superior aos meros contratempos e aborrecimentos próprios da vida cotidiana
, o que não restou comprovado no presente feito.

Por essas razões, entendo que
merece reforma a sentença neste ponto
para afastar os danos morais indenizáveis
.

Consequentemente, resta
prejudicado
o recurso interposto
pela autora quanto ao pleito de majoração do
quantum
indenizatório, por carecer de objeto diante da exclusão da condenação correspondente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica, mas afastando a condenação por danos morais; e julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto por THALITA ÂNGELO PASSOS.

D
iante da reforma parcial da sentença e do reconhecimento de sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus processuais, de modo que ambas as partes arcarão com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante
, ressalvando a
suspensão da exigibilidade da verba honorária
em relação à parte autora
em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025